Tribunal: CARF
Processo: 16327.915083/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.915083/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.116 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2023
Recorrente
BANCO ITAUCARD S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO
OU A MAIOR. IRRF. ERRO. PROVA.
O erro na apuração do IRRF pode ser superado no processo tributário, em
homenagem ao princípio da verdade material, apenas quando o recorrente
demonstra, nos autos, por meio de provas, que a realidade material leva a uma
obrigação tributária menor do que o valor recolhido e que arcou com o ônus do
erro frente aos beneficiários dos correspondentes pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
BANCO ITAUCARD S/A, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 12-065.307 (fls. 39), pela DRJ Rio de
Janeiro I, interpôs recurso voluntário (fls. 49) dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.915083/2009-37
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915083/2009-37

O processo trata da declaração de compensação – DCOMP de no
04041.12563.241007.1.3.04-.3423 (fls. 22), que aponta direito de crédito de R$ 1.187.589,64 a
título de pagamento indevido ou a maior de IRRF (código 6800) relativo ao período de apuração
31/05/2007, arrecadado no dia 05/06/2007, em DARF no valor total de R$ 527.884.809,55,
conforme demonstrado na DCOMP de no 05047.74330.130607.1.3.04-2970. Saliente-se que esta
última DCOMP não foi homologada pela Administração Tributária e o correspondente recurso
voluntário foi improvido por esta Turma de Julgamento nesta mesma assentada, conforme o
processo no 16327.913884/2009-68.
A Administração Tributária fez a análise eletrônica da presente DCOMP, quando
chegou à conclusão de que o pagamento realizado estava integralmente utilizado, não restando
crédito disponível para a compensação declarada, nos termos do despacho decisório de fls. 20, o
qual não homologou a compensação declarada.
Contra essa decisão, o interessado apresentou a manifestação de inconformidade
de fls. 2, assim resumida no relatório da decisão recorrida (fls. 40):
A interessada foi cientificada do indeferimento de seu pedido em 19/10/2009
(fl. 36). E, insatisfeita, apresentou, em 16 de novembro de 2009, a manifestação de
inconformidade de fls. 02/08, onde alega, em síntese, o que segue:
- as compensações não foram homologadas em razão da suposta inexistência de
crédito tributário a ser compensado, entretanto, tal razão não pode prosperar;
- a compensação foi devidamente realizada com créditos legítimos de IRRF
(6800) recolhidos em montante maior que o devido de 05/07/2007(vencimento em
05/06/2007), conforme DCTF do período em questão e guia DARF anexa (fls. 27/33);
- a não homologação da compensação pleiteada no Per/Dcomp em referência,
parece ter ocorrido pela entrega de DCTF original, no entanto, essa DCTF original foi
retificada em 31/07/2009 e já apresenta o crédito controvertido (fls. 28/30);
- o pagamento a maior deve-se a equívoco no preenchimento da DCTF
preenchida pela própria empresa;
- constatado o eixo de fato, impões a aplicação do princípio da verdade material,
com a conseqüente homologação das compensações pleiteadas:
- efetuou o recolhimento mediante guias DARFs (ver fls. 29/30), no valor total
de RS 527.986.760,20, ou seja, em valor maior que o devido e declarado para
pagamento em espécie;
- em face da existência de saldo em seu favor, procedeu a compensação deste
valor pago em excesso, proveniente da guia DARF com valor principal de RS
527.884.808,55 com o crédito tributário ora exigido;
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ Rio de
Janeiro I (fls. 39), a qual adotou a mesma conclusão, com os mesmos fundamentos, da decisão
adotada no referido processo no 16327.913884/2009-68, que resultou na não homologação da
DCOMP de no 05047.74330.130607.1.3.04-2970.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 49) inquina de nulidade a
decisão recorrida, em razão de ter deixado de apreciar as peculiaridades do presente processo,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915083/2009-37

bem como reafirma a legitimidade do seu direito de crédito e rebate a decisão recorrida
afirmando, em síntese, que apresentou os documentos necessários à comprovação do direito de
crédito e que retificou a DCTF apresentada com erro.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2014
(fls. 47) e seu recurso voluntário foi apresentado em 18/06/2014 (fls. 49). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
1
Nulidade
O recorrente inicia inquinando de nulidade a decisão recorrida, em razão de esta
ter sido realizada com referência à decisão tomada no processo no 16327.913884/2009-68,
conforme o seguinte excerto (fls. 53):
Ocorre que, como se observa, a razão para se decidir se pautou simplesmente na
decisão proferida em outro processo administrativo, sem - ao menos - analisar as
peculiaridades do presente caso.
Portanto, o acórdão recorrido sequer analisou as questões de fato e de direito
alegados pela Recorrente em sede de Manifestação de Inconformidade, razão pela qual
fica evidente a violação aos ditames fundamentais tutelados pela Constituição da
República, tais quais: o devido processo legal administrativo, o contraditório e a ampla
defesa.
Além do mais, pautado em outro processo, cujos fatos são totalmente distintos
do presente processo administrativo, o i. Julgador se esquiva do seu dever de julgar,
para aplicar o entendimento adotado em outro processo administrativo, referente a
outro PER/DCOMP, deixando de analisar as questões mencionadas no presente
processo.
A decisão recorrida foi assim fundamentada (fls. 41):
Como relatado, o direito creditório em discussão foi originariamente pleiteado
no PER/DCOMP n° 05047.74330.130607.123.04-2976, como informado à fl. 24, que
integra o processo 16327.913884/2009-68, julgado nesta mesma sessão, onde esta
Turma decidiu NÃO RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO E NÃO
HOMOLOGAR AS COMPENSAÇÕES PLEITEADAS pelo contribuinte, nos termos
do Acórdão n° 12-065.303, de 13/05/2014, assim ementado:
[...]
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915083/2009-37

Tendo em vista que o direito creditório original pleiteado não foi reconhecido,
não pode esta Turma decidir novamente um pleito por ela própria já examinado,
cabendo tão somente ajustar o presente pedido de compensação àquilo já decidido.
Por força do Acórdão n° 12-065.303, de 13/05/2014, proferido nesta mesma
sessão, cabe adequar a presente decisão ao que foi ali resolvido para negar provimento
ao pedido do contribuinte, em virtude da falta de comprovação do direito creditório
pretendido e não homologar as compensações pleiteadas pelo contribuinte.
Verifico que o direito de crédito pleiteado no presente processo é o mesmo
apontado no referido processo no 16327.913884/2009-68, conforme informado na DCOMP ora
em julgamento. A diferença entre os dois processos reside apenas nos débitos que estão sendo
extintos. Assim, a análise do crédito deve ter uma única conclusão nos dois processos, o que
permite a referência recíproca entre os dois processos, ao contrário do afirmado pelo recorrente.
Por outro lado, entendo que nenhum argumento que possa alterar o resultado do
julgamento pode ser deixado de lado, não importando o processo em que foi apresentado, já que
ambos foram julgados em conjunto. Contudo, apesar de afirmar que houve uma omissão da
autoridade julgadora a quo, o recorrente não aponta quais seriam as “peculiaridades do presente
caso” que teriam deixado de ser apreciadas. Verifico que a decisão atacada no processo referido
teve como fundamento a falta de prova da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, no presente
processo, o manifestante não trouxe qualquer prova adicional que pudesse alterar a análise
realizada. Assim, concluo que não houve o aventado cerceamento da defesa.
Com isso, afasto a alegada nulidade.
2
Direito de crédito
O recorrente inicia os seus argumentos de mérito afirmando que a Administração
Tributária não considerou a retificação da DCTF realizada pelo contribuinte antes do despacho
decisório. Afirma que está juntando planilha com a composição do DARF em tela. Afirma que
realizou a retenção de Imposto de Renda na Fonte de um cliente isento dessa tributação, mas
realizou o estorno da retenção, conforme comprova o extrato que foi juntado aos autos.
Esta turma de julgamento vem adotando o entendimento de que o erro no
preenchimento da DCTF, quando a inconsistência das informações afeta a própria constituição
de um crédito tributário, exige um esforço probatório por parte do recorrente, por determinação
do artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Na espécie, entendo que o erro alegado pelo contribuinte no preenchimento da
DCTF depende de uma apuração extensa e relativamente complexa, envolvendo a composição
do DARF de IRRF e a contabilização da alegada retenção indevida e do seu estorno.
A planilha de composição do DARF parece ser incompleta, não aponta os valores
em tela e não está correlacionada com os lançamentos contábeis. Já os lançamentos contábeis
apresentados não sinalizam as alegadas retenções e ao seu direcionamento para o imposto a
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.116 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.915083/2009-37

recolher no período correspondente. A ausência de tais elementos afasta a certeza de que o
pagamento em tela contemplou o recolhimento correspondente a uma retenção indevida.
Diante desses fatos, entendo que não foi comprovada a liquidez e certeza dos
direitos de crédito pleiteados e voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 128
DF CARF MF
Original